Tribunal: TJMT
Processo: 1037070-17.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037070-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Medidas de proteção, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[A. P. G. S. - CPF: 063.934.641-35 (AGRAVANTE), GISELI PATRICIA PEREIRA - CPF: 923.067.801-53 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), GISELI PATRICIA PEREIRA - CPF: 923.067.801-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE PSICOPEDAGOGIA PELO MÉTODO PANLEXIA PARA CRIANÇA COM TDAH E TOD. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA, NECESSIDADE E INEFICÁCIA DO TRATAMENTO DISPONIBILIZADO PELO SUS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por menor impúbere, representado por sua genitora, contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em Ação Cominatória de Obrigação de Fazer ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis, com o objetivo de compelir os entes públicos ao fornecimento de sessões semanais de psicopedagogia pelo método “Panlexia”, em razão de diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Transtorno Opositor Desafiador (TOD). O pedido liminar foi indeferido pelo juízo de origem com base em parecer técnico do NAT e ausência de demonstração de urgência ou risco de agravamento do quadro clínico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência visando à imposição de obrigação de fazer aos entes públicos; (ii) avaliar se o método terapêutico pretendido (Panlexia) configura tratamento indispensável e não substituível pelos meios oferecidos pelo SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

4.

A obrigação do Estado em assegurar o direito à saúde é indiscutível, mas sua concretização judicial depende da demonstração de urgência, hipossuficiência e da imprescindibilidade do tratamento postulado.

5.

O parecer técnico do NAT conclui que o método Panlexia não possui evidências científicas de superioridade sobre outras abordagens terapêuticas já disponíveis na rede pública.

6.

A ausência de demonstração concreta e específica de urgência e do risco de agravamento do quadro clínico da criança inviabiliza a concessão da medida liminar pleiteada.

7.

A atuação do Judiciário na seara das políticas públicas deve observar os princípios da isonomia, impessoalidade e eficiência, a fim de não comprometer o equilíbrio do SUS e gerar tratamento desigual em detrimento de outros cidadãos em igual situação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela provisória de urgência para fornecimento de tratamento não padronizado pelo SUS exige demonstração inequívoca de urgência, indispensabilidade do método terapêutico e ineficácia dos tratamentos já ofertados.

2.

A atuação judicial em políticas públicas de saúde deve ser excepcional e pautada em critérios técnicos e jurídicos, sob pena de desequilíbrio do sistema e afronta ao princípio da isonomia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap 96872/2017, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 20.08.2018, DJE 29.08.2018; TJMT, AI 27576/2016, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, j. 31.05.2016, DJE 17.06.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por A. P. G. S, representado por sua genitora Giseli Patrícia Pereira, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer n. 1032210-61.2024.8.11.0003, proposta contra o Município de mesma denominação e o Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que consistia em compelir os Agravados a fornecerem o tratamento de psicopedagogia pelo método denominado de “panlexia”.

O Agravante sustenta que a negativa judicial contraria o disposto na Lei nº 14.254/2021, a qual assegura o acompanhamento integral a estudantes diagnosticados com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), incluindo apoio terapêutico especializado, sendo certo que a responsabilidade dos entes públicos não se limita a um único setor administrativo, mas decorre do dever constitucional solidário de proteção integral à criança e ao adolescente.

Argumenta, ainda, que os pareceres do NAT não podem se sobrepor à avaliação de profissional médico que acompanha diretamente o paciente, sendo seu relatório claro ao afirmar os riscos de agravamento físico, emocional, intelectual e sensorial, caso não haja início imediato do tratamento recomendado.

Alega, por fim, que a não concessão da tutela antecipada sujeita o Agravante a prejuízos graves e de difícil reparação, diante da lentidão característica dos processos judiciais em face de entes públicos, o que justificaria o deferimento de medida liminar para evitar danos irreversíveis ao desenvolvimento do menor.

Postula, assim, a concessão da tutela antecipada recursal para compelir os entes públicos a fornecerem o tratamento prescrito no prazo de 48 horas, sob pena de bloqueio de verbas públicas, e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, assegurando o efetivo cumprimento do direito fundamental à saúde do agravante.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso, ao passo que o Município de Rondonópolis, em que pese a que tenha sido intimado, quedou-se inerte, conforme certidão encartada nos autos (id. 279244384).

A Defensoria Pública Estadual interpôs Recurso de Agravo Interno, contra a decisão que indeferiu o pedido liminar.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Zuqueti, opinou pelo provimento do Agravo de Instrumento (id. 279196365).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por A. P. G. S, representado por sua genitora Giseli Patrícia Pereira, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer n. 1032210-61.2024.8.11.0003, proposta contra o Município de mesma denominação e o Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que consistia em compelir os Agravados a fornecerem o tratamento de psicopedagogia pelo método denominado de “panlexia”.

Extrai-se dos autos que A. P. G. S, nascido em 05/10/2012, representado por sua genitora, Giseli Patrícia Pereira, ajuizou a ação de base, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis, visando, inicialmente, à concessão de tutela antecipada, consistente em cinco sessões semanais de Psicopedagogia, pelo método Panlexia, por ter sido diagnosticado com Transtorno Opositor Desafiador (TOD) e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).

Após a colheita do parecer do NAT, a Magistrada singular, indeferiu o pedido, conforme trecho a seguir transcrito:

“[...] Analisando o feito, verifica-se que foi pontuado pelo Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de Justiça, que as evidências científicas apontam papel fundamental na reabilitação multidisciplinar, sendo que a literatura científica não mostra superioridade (ou inferioridade) das metodologias solicitadas sobre os outros métodos de reabilitação, sendo que os dados atuais da referida literatura não permite definir qual a melhor frequência semanal para as atividades.

Ainda ressalta que a psicopedagogia é de responsabilidade da Secretaria de Educação, que em 2023 a SEDUC instituiu em Mato Grosso a OFERTA DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR PEDAGÓGICO COMPLEMENTAR SUPLEMENTAR.

De início, é necessário analisar os requisitos essenciais à concessão da tutela de urgência, dispostos no artigo 300, do Código de Processo Civil:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Ressalto que, em processos similares, o Tribunal de Justiça do Estado vem suspendendo os efeitos da tutela provisória de urgência concedida por este Juízo ante a ausência de demonstração da urgência, a ausência de menção quanto ao risco de agravamento do quadro clínico da criança a ausência de laudo que comprove que os tratamentos disponibilizados no SUS são ineficazes em detrimento do ABA e sua indispensabilidade.

[...]

Assim, considerando que não ficaram demonstrados a urgência/emergência do pleito ou a informação de possível agravamento do quadro clínico, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela provisória de urgência. [...]”

Inicialmente, destaca-se que a situação
sub judice
, aparentemente, resumir-se-ia em mais uma das comuns decisões sobre a obrigação de fazer do ente público, consistente no dever de viabilizar a assistência à saúde à pessoa hipossuficiente.

Inegável que a sociedade tornou-se altamente complexa e a humanidade está imersa em constantes riscos.

Nessa quadra, o cidadão fica, em verdade, desassistido pelo poder público, consequentemente, alguns direitos fundamentais, constitucionalmente garantidos na Carta Cidadã, não são satisfeitos, e o gestor público se vê na contingência de fazer opções arriscadas, quiçá trágicas.

A lei orçamentária traz uma previsão antecipada dos gastos possíveis para a manutenção e a implementação de políticas públicas, mas, as vicissitudes econômicas, nem sempre, ou quase nunca, são previsíveis, e essa situação contribui, sobremaneira, para o estado calamitoso, especialmente na saúde.

Nesse sentido, não deve, o julgador, perder de vista qual será o impacto de sua decisão.

Dessarte, tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de desenvolver atividades que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

A questão é de alta complexidade. Mas, nem por isso, pode-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático e jurídico. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada a atender as suas necessidades.

Nesse sentido, é certo que a intervenção judicial nas políticas públicas pelo Poder Judiciário deve ser esporádica; todavia, a morosidade do sistema de saúde pública em atender as demandas da sociedade faz com que tal fenômeno ocorra frequentemente.

Embora incontroverso que o direito à saúde seja um preceito fundamental, o custeio pelo Estado tem natureza de cunho obrigacional de fazer, o que torna necessária a demonstração de três elementos para a judicialização, quais sejam: hipossuficiência, urgência e necessidade do tratamento e/ou medicamento pleiteado, bem como a negativa do Poder Público em disponibilizá-los voluntariamente.

Nessa quadra, depois de analisar, com acuidade, toda a documentação acostada aos autos, verifico que não ficou demonstrada a urgência do paciente à submissão do tratamento de psicopedagogia pelo método Panlexia, com respaldo, sobretudo, em parecer emitido pelo NAT (id. 260472152 - Pág. 51).

Sabe-se que não se nega o direito à saúde ou o custeio pelo ente público, mas, como dito anteriormente, devem ser adotadas algumas cautelas ou critérios para o manejo dos mecanismos processuais que viabilizam a intervenção jurisdicional na efetivação da assistência à saúde pelo Poder Público, a fim de evitar prejuízos ao Sistema Único de Saúde e, consequentemente, à própria população.

Ademais, os programas de saúde pública devem se pautar no princípio da universalidade, ou seja, procurar atender o maior número de pessoas possível.

Com efeito, a ingerência do Poder Judiciário no sentido de dar efetividade ao direito à saúde deve-se dar de forma criteriosa, com a comprovação dos requisitos acima mencionados, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da igualdade, porque, caso não se demonstre a excepcionalidade do caso concreto, a judicialização da saúde representa a preterição ao direito dos demais cidadãos que se encontram na fila de espera, igualmente, aguardando o fornecimento de medicamentos e/ou tratamento de saúde pelo Estado,
lato sensu
.

Nessa esteira, é imperioso que a decisão seja pautada na razoabilidade, na coerência e, sobretudo, com forte convencimento sobre a real necessidade da parte postulante, e a demonstração de que não há outro meio para sua convalescença, mormente se nos autos há indicação de agravamento de saúde dos postulantes, ou a urgente necessidade da intervenção cirúrgica.

Nesse sentido, perfilho os seguintes julgados:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –– AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE – CIRURGIAS ELETIVAS – LISTA DE ESPERA – URGÊNCIA E NECESSIDADE NÃO COMPROVADAS – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não desincumbindo a parte de comprovar a necessidade e urgência da realização do procedimento cirúrgico, porquanto cuida-se de intervenção de caráter meramente eletiva, deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos formulados na exordial.2. A ingerência do Poder Judiciário no sentido de dar efetividade ao direito à saúde deve se dar de forma criteriosa, com a comprovação da necessidade e prioridade do atendimento, sob pena de caracterizar desrespeito aos princípios da isonomia e da impessoalidade. (Ap 96872/2017 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo - Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos - julgado em 20/08/2018 - publicado no DJE 29/08/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL – PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA AFASTADAS – MÉRITO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS – EXISTÊNCIA DE FILA DE ESPERA DO SUS – TUTELA ANTECIPADA – INDEFERIMENTO – INTERVENÇÕES ESSENCIALMENTE ELETIVAS – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. (...).

3. O Poder Público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento (artigos 6º e 196 da CF/88).

4. Não desincumbindo a parte de comprovar a necessidade e urgência da realização do procedimento cirúrgico, porquanto cuida-se de intervenção de caráter meramente eletiva, deve ser mantida decisão que indefere a tutela provisória perquirida, não se negando, contudo, o garantido direito constitucional à saúde dos pacientes, o qual poderá ser concedido no desenrolar da instrução processual, mediante exercício do contraditório e da ampla defesa. (AI 27576/2016 - Quarta Câmara Cível - Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues - julgado em 31/05/2016 - publicado no DJE 17/06/2016).

Diante disso, considerando a ausência de provas a justificar a concessão da tutela antecipada para determinar a disponibilização do tratamento vindicado, o desprovimento do Recurso é medida impositiva, não se negando, entrementes, o direito constitucional à saúde, que poderá ser verificado no decorrer da instrução processual.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo-se inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025